Tribunal: TJES
Processo: 5010584-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor; Sucumbenciais; Expropriação de Bens; Liquidação / Cumprimento / Execução; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010584-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALTAMIRO CASSIANO DA ROCHA NETTO
AGRAVADO: GIANLUCA VARASCHINI
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO. CÁLCULOS
NÃO QUESTIONADOS
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JULGADOR
.
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ.

VALORES INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO PELO MAGISTRADO.
PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA.
PRECLUSÃO
PRO JUDICATO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A não irresignação do executado acerca dos valores devidos significa que este ostenta caráter incontroverso, não cabendo, em regra, sua revisão posterior.

2
. Ainda que excepcionalmente o julgador possa atuar de ofício, não parece razoável que, após reconhecer que o importe devido seria incontroverso, diante da não impugnação do executado, proceda em sentido incongruente com o que havia expressamente decidido.

3
. Se a decisão do julgador condicionou a expedição de alvará à não impugnação dos valores por parte do executado e tal requisito foi cumprido, tem-se como consectário lógico a mencionada expedição.

4.
A proibição de comportamento contraditório se aplica aos órgãos jurisdicionais, em circunstância na qual revela-se inviável retratação de ato processual que gere expectativa na parte, sob pena de violação da boa fé objetiva.

5.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
A
LTAMIRO CASSIANO DA ROCHA NETTO
, contra decisão (ID 3652146 – fls. 16 e seguintes do PJE) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(0000116-77.2016.8.08.0056), entendeu que a determinação de expedição de alvará em favor do exequente não faz coisa julgada e pode ser revista, motivo pelo qual determinou o retorno dos autos à Contadoria, para recalcular o valor devido ao Dr. Altamiro Cassiano da Rocha Netto.

Em suas razões recursais (ID 3652067), o agravante argumenta que a controvérsia decorre do recebimento de honorários advocatícios de sucumbência devidos nos autos do cumprimento de sentença 0000116-77.2016.8.08.0056.

Alega que, com o trânsito em julgado da sentença, requereu seu cumprimento (fls. 110/111), sem que tenha havido impugnação por parte do executado, ora agravado.

Assim, aduz que, a despeito do executado não ter apresentado resistência quanto aos valores devidos, o julgador de origem determinou remessa do feito à contadoria judicial, para novo cálculo da sucumbência aplicável a espécie.

Por conseguinte, entende que o valor devido é incontroverso, uma vez que o agravado não o contestou, sendo que o julgador, em decisão anterior, já havia se manifestado no sentido de que “
decorrido o prazo sem manifestação, ou diante de aquiescência da parte executada, expeça-se alvará, na forma requerida à fl. 158. Em seguida, venham os autos conclusos para sentença, diante da manifestação de fl. 159
”.

Da mesma forma, argumenta que o percentual de sucumbência deve levar em conta a diferença do valor constante no pedido de divisão realizado pelo então autor (R$ 50.000,00) e a efetiva meação determinada pelo julgador (R$ 1.574,70), de forma que o percentual de 10% (dez por cento) de honorários deve ser fixado em R$ 4.842,53 (quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

Pois bem. Desde logo ressalto que não vejo motivo para alterar o sentido decisório adotado quando do exame da liminar recursal.

Nessa toada, acentuo que, como bem pontuado pelo agravante, desde que se iniciou a fase de cumprimento de sentença, não houve resistência por parte do executado quanto aos valores devidos a título de honorários sucumbenciais.

Em verdade, conforme se verifica na manifestação do patrono do executado (ID 3652145 – fls. 11 e seguintes), há expresso pronunciamento no sentido de que “
quanto aos honorários do patrono da requerente, nada a ser declarado
”, em clara situação de concordância com os valores apresentados pelo exequente.

Ato seguinte, consta nos autos ainda decisão na qual o julgador explicitamente estabeleceu que remeteria os autos à Contadoria Judicial na hipótese de haver manifestação da parte contrária (ID 3652145 – fls. 17 e seguintes):

[...] A fim de evitar qualquer alegação de nulidade, defiro a penhora do valor depositado à fl. 131, em favor do exequente, devendo ser intimada a parte executada, por seu advogado para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em havendo manifestação da parte contrária, remetam-se só autos à Contadoria Judicial, para cálculo do valor devido, devendo, para tanto, serem considerados os valores indicados no dispositivo da sentença prolatada nos autos.
[...]

Por outro lado, decorrido o prazo sem manifestação, ou diante de aquiescência da parte executada, expeça-se alvará, na forma requerida
[...].

Como se depreende, o julgador se posicionou no sentido de que, não havendo impugnação por parte do executado, ora agravado, deveria ocorrer expedição de alvará, na forma como requerido pelo exequente, ora agravante.

Dessa forma, ainda que tenha sido devidamente intimado (fl. 161), permaneceu o executado inerte, havendo certidão consignando a ausência de manifestação à fl. 161/verso.

Ocorre que, a despeito da referida determinação judicial e da não irresignação do agravado, o magistrado de origem, na decisão agravada, entendeu pela remessa do feito à Contadoria Judicial, para cálculo do valor objeto da execução.

Por conseguinte, entendo que o julgador apresentou comportamento contraditório, ao estabelecer que só remeteria os autos à Contadoria Judicial se houvesse manifestação da parte contrária e, mesmo sem essa ter ocorrido, não ter determinado a expedição de alvará.

Ora, ainda que excepcionalmente o julgador possa atuar de ofício, não parece razoável que, após reconhecer que o importe devido seria incontroverso, diante da não impugnação do executado, proceda em sentido incongruente com o que havia expressamente decidido.

Nesse sentido, entende a jurisprudência pátria que, a não irresignação do executado acerca dos valores devidos significa que este valor ostenta caráter incontroverso, não cabendo, em regra, sua revisão posterior.

Neste ponto, destaco o seguinte julgado, que elucida o tema:

[...]
É possível a liberação dos valores incontroversos, conforme os cálculos realizados na execução, devendo os autos serem remetidos à Contadoria apenas para que proceda nova análise dos valores controversos, nos termos da impugnação apresentada pela executada
.
(TRF 4ª R.; AG 5003435-73.2022.4.04.0000; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Vivian Josete Pantaleão Caminha; Julg. 09/11/2022; Publ. PJe 11/11/2022)

Como se extrai, a remessa dos autos à Contadoria se mostra razoável em situações nas quais exista algum tipo de controvérsia quanto aos valores devidos, o que não parece ser o caso dos autos.

Não obstante, se decisão do julgador condicionou a expedição de alvará à não impugnação dos valores por parte do executado e tal requisito foi cumprido, tem-se como consectário lógico a mencionada expedição.

Entender de forma contrária, em última análise, permitiria ao juízo revisar indefinidamente suas próprias manifestações, em situação que geraria clara insegurança jurídica.

Acerca da preclusão
pro judicato
, que impede que o julgador examine novamente matéria já decidida, ressalto os seguintes julgados:

[...] 1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados -- que vieram a ser homologados --, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. [...]
2.
As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica
.
[...] (STJ, AgInt. No RESP. Nº 1.476.534/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.21). [...] (TJSC; AI 5037732-18.2022.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Guilherme Nunes Born; Julg. 01/09/2022)

[...] Restando decidido nos autos, por decisão transitada em julgado,
a questão referente ao valor da execução, mediante homologação de cálculos da Contadoria, descabida rediscussão da matéria mediante conferência dos cálculos, seja por preclusão temporal ou
pro judicato
. Decisão reformada.
[...] (TJMG; AI 1974314-66.2022.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Medeiros; Julg. 10/11/2022; DJEMG 11/11/2022).

[...]
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, não podendo ser revistas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
.
Tendo em vista decisão anterior homologando o cálculo apresentado pelo autor,
descabe remessa à contadoria judicial para análise do cálculo
.
[...] (TJRS; AI 0060501-75.2021.8.21.7000; Proc 70085469484; São Gabriel; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luís DallAgnol; Julg. 31/03/2022; DJERS 05/04/2022)

Como se depreende, ainda que os julgados não sejam exatamente idênticos ao caso em análise, a razão de decidir se mostra aplicável à espécie. Isso em especial porque, o magistrado, ao condicionar a expedição de alvará apenas a não manifestação do executado em sentido contrário, gerou legítima expectativa ao exequente, não sendo cabível que incorra em comportamento posterior contraditório, em homenagem à segurança jurídica.

Ressalto, por oportuno, que a proibição de comportamento contraditório, conhecida como
“venire contra factum proprium”,
se aplica aos órgãos jurisdicionais, em circunstância na qual revela-se inviável retratação de ato processual que gere expectativa na parte, sob pena de violação do princípio da boa fé objetiva. Senão, vejamos:

[...] CPC, art. 5º: -
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé-). Vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) que se aplica também ao órgão jurisdicional
[...] (TJRJ; APL 0002256-06.2018.8.19.0025; Itaocara; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Renata Silvares França Fadel; DORJ 10/11/2022; Pág. 632)

[...]
O
Estado-juiz inclui-se no rol dos destinatários do princípio da boa-fé, que veda a adoção de comportamentos contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium
)
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.105912-6/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2021, publicação da súmula em 14/10/2021)

Como se vê, a prevalência da boa-fé e da cooperação entre as partes resta consagrada no sistema legal pátrio, o que reforça que tais preceitos se destinam a todos os atores processuais que participem do processo, sendo claro que a vedação de comportamento contraditório incide também sobre o órgão jurisdicional.

Finalmente, menciono ainda os seguintes enunciados, do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC):

Enunciado 375-FPPC:
O órgão jurisdicional também deve comportar-se de acordo com a boa-fé objetiva
.

Enunciado 376-FPPC:
A vedação do comportamento contraditório aplica-se ao órgão jurisdicional
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
A
LTAMIRO CASSIANO DA ROCHA NETTO
, e
DOU-LHE
provimento, para reformar a decisão agravada, com consequente determinação de que o julgador de origem homologue os cálculos incontroversos e proceda a expedição do respectivo alvará.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2023 às 15:26:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45839203042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR